Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709586-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CARVALHO SILVA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS BARRETO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMUEL CARVALHO SILVA ALMEIDA em face da decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer no 0702102-93.2021.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela feito pelo agravante. Decisão ID 24547729 indeferindo o pedido de concessão tutela de urgência recursal pleiteado. Despacho ID 26225382 intimando a parte agravante para se manifestar sobre a manutenção de interesse, ante a prolação de sentença na ação principal, tendo o agravante peticionado ID 26340396 informando a perda do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que prolação de sentença na ação principal e que o recurso insurgia-se contra a decisão que analisou o pedido de concessão de tutela de urgência, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2021 19:25:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador